Tribunal: STF
Processo: RE 361437
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE
 COLETA
DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE.
                   Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta
 domiciliar de lixo,
mas, também, à limpeza de logradouros publicos, serviço de caráter
 universal e
indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança.
                   Precedentes: RREE 245.539 e 206.777.
                   Recurso extraordinário conhecido e provido.